Tribunal: STF
Processo: MS 40344
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Vanderlei Ramalho Marques contra acórdão do Conselho Nacional de Justiça prolatado nos autos da Revisão Disciplinar n. 0005434-28.2022.2.00.0000.



    O impetrante narra, em síntese, que o Ministério Público do Estado do Espírito Santo participou de investigação preliminar administrativa, precedente ao processo administrativo disciplinar contra ele julgado, sem autorização prévia do Tribunal de Justiça, violando os artigos 96, III, da Constituição Federal, 33, parágrafo único, da LOMAN e a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal na ADI 7447 e na ADI 7083. 



    Aduz que, no âmbito de investigação preliminar, não há previsão de participação de nenhum outro órgão, a não ser da própria Corregedoria local, ou se for o caso, do CNJ. 



    Alega que o motivo de o Parquet somente participar em processo administrativo disciplinar é porque, caso tenha acesso antecipado e participe nas diligências a respeito de informações sobre supostas infrações administrativas que possam ter espelho penal, de fato se estaria violando o artigo 33, § único, da Lei Orgânica da Magistratura e a prerrogativa de foro constitucional (art. 96, III, CF), o que importaria ainda desobediência à orientação jurisprudencial no sentido de que as hipóteses de foro por prerrogativa de função são excepcionais e devem ser interpretadas restritivamente. 



    Afirma que o Ministério Público foi “o protagonista da oitiva, com o maior número de perguntas individuais” e que tais perguntas foram utilizadas pelo Tribunal de Justiça local para amparar a instauração do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) (doc. 1, p. 8).



    Aduz, ainda, que a investigação representou típico caso de fishing expedition, nos seguintes termos:



    66. Resta portanto, devidamente demonstrado, sob o crivo do contraditório, que, de fato, houve no presente caso uma verdadeira investigação de pessoas, bem como a tomada conjunta de depoimentos de testemunhas que não foram intimadas formalmente, mas sim previamente contactadas informalmente por telefone e estimuladas a depor contra o Defendente, inclusive na sede do Ministério Público, ao contrário do que consta do r. voto vencedor proferido por ocasião da abertura do presente processo administrativo disciplinar, o que, com todas as vênias, retira o seu caráter de espontaneidade e até mesmo qualquer resquício de credibilidade. 



    (...)



    76. A prática de atos informais e a condução de diligências sem autorização jurisdicional competente, somadas à confissão de que houve acompanhamento do Ministério Público desde o início da investigação, traduzem um cenário típico de fishing expedition, vedado pela ordem jurídica nacional, e que compromete, de forma insanável, a validade de todo o procedimento. (doc. 1, p. 30-39)



    Requer, ao fim, a concessão da segurança para:



    (...) preservar a prerrogativa de foro do Expoente, declarando nulos os atos praticados pelo Ministério Público ao promover ato de investigação contra o Expoente sem autorização judicial, como ora se requer. 



    87. Outrossim, também se requer a concessão da segurança, diante da investigação conduzia de forma ad hominem, sem que tenha existido prévia denúncia anônima. 



    88. Caso esse seja o entendimento definitivo desse Pretório Excelso, requer a determinação para o imediato retorno do Expoente ao cargo de Magistrado do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, com a consequente anulação dos atos de aposentadoria compulsória, retomando in totum ao exercício da magistratura, com o retorno a todos os seus direitos que lhe foram sonegados desde o seu afastamento. (doc. 1, p. 42-43)



    Dispensei a notificação da autoridade impetrada e a vista à Procuradoria-Geral da República, com fundamento no art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), eis que os autos estão suficientemente instruídos com os atos impugnados e tratam de matéria estritamente de direito, sobre a qual há jurisprudência firmada nesta Suprema Corte.



    É o relatório. Decido.



    O presente mandado de segurança comporta julgamento imediato, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    A competência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar ações movidas contra o Conselho Nacional de Justiça, prevista no art. 102, I, r, da Constituição Federal, exsurge quando a controvérsia diz respeito estritamente ao exercício de suas competências constitucionais (Pet 4.770 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 15/3/2021; ADI 4.412, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/3/2021).



    De acordo com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, a aludida competência originária não inclui casos em que, da deliberação proferida pelos órgãos precitados, resulta apenas a manutenção dos provimentos administrativos oriundos das instâncias fiscalizadas pelos Conselhos. 



    Cito, nesse sentido, os seguintes julgados:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. INVIABILIDADE DA AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II - A jurisprudência desta Casa firmou-se no sentido de que as deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, por não substituírem o ato originalmente questionado, não estão sujeitas à apreciação por mandado de segurança impetrado diretamente no Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    III - O Supremo Tribunal Federal já decidiu ser descabida a pretensão de transformar esta Corte em instância recursal das decisões administrativas tomadas pelos conselhos constitucionais (da Magistratura ou do Ministério Público) no regular exercício das atribuições a ele constitucionalmente estabelecidas (MS 31.199/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia). IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 38202 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 9/12/2022; grifei)



    Ementa: Direito administrativo. Agravo regimental em mandado de segurança. Conselho nacional de justiça. Procedimento de controle administrativo. Deliberação negativa. Ausência de intervenção do conselho em concurso público conduzido pelo tribunal de justiça do rio grande do sul. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    I. Caso em exame 



    1. Trata-se mandado de segurança impetrado contra ato do Conselho Nacional de Justiça que julgou improcedente pedido formulado pelo impetrante de anular concurso público de provas e títulos para a outorga de delegação de serviços notariais e registrais do Estado do Rio Grande do Sul, regido pelo Edital n. 002/2019. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o ato impugnado configura ou não deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça, para efeito de atrair a competência originária do Supremo Tribunal Federal prevista no art. 102, I, r, da Constituição da República. 



    III. Razões de decidir 



    3. A competência originária prevista no art. 102, I, r, da Constituição da República, não inclui casos em que, da deliberação proferida pelo Conselho Nacional de Justiça, resulta apenas a manutenção dos provimentos administrativos oriundos das instâncias fiscalizadas pelo Conselho. 



    4. Não há ato positivo do Conselho Nacional de Justiça que concluiu ser inviável a pretensão formulada pelo impetrante em Procedimento de Controle Administrativo de intervir em concurso público. 



    5. O impetrante almeja, a um só tempo, reformar deliberação negativa do CNJ e revisar conclusão alcançada pelo órgão que não revela manifesta ilegalidade ou irrazoabilidade. 



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, I, r. Jurisprudência relevante citada: MS 39569 AgR/PE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 27/5/2024; MS 38798 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 4/10/2023. (MS 38767 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22/11/2024 - grifei)



    EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. DECISÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ART. 102, I, “R”, DA CF. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. ADI 4.412. INAPLICABILIDADE À HIPÓTESE. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a ação originária proposta por magistrado para impugnar deliberação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que julgou improcedente pedido de revisão de penalidade disciplinar de disponibilidade aplicada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP). 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em determinar se o Supremo Tribunal Federal (STF) tem competência originária para processar e julgar ações contra deliberações negativas do CNJ que mantêm atos de outros órgãos, sem modificações na situação jurídica do interessado. 



    III. Razões de decidir 



    3. A jurisprudência consolidada do STF determina que deliberações negativas do CNJ, que não alteram a situação jurídica do interessado, não configuram hipótese de competência originária da Corte, nos termos do art. 102, I, r, da Constituição Federal. 



    4. A decisão do CNJ que julgou improcedente o pedido de revisão disciplinar não alterou a penalidade imposta pelo TJSP, sendo inadequado o ajuizamento de ação originária no STF para discutir a matéria. 



    5. A tese firmada na ADI 4.412, que ampliou o alcance da competência originária do STF em relação a atos do CNJ e CNMP, não alcança decisões negativas que não modificam situações jurídicas pré-existentes. 



    6. A revisão de tais decisões negativas não encontra suporte na jurisprudência do STF, que veda a atuação como instância revisora de atos administrativos sem alteração substancial da situação jurídica das partes. 



    7. Independentemente da via processual eleita pela parte, prevalece o entendimento consolidado de que não compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, originariamente, ações que impugnam deliberações negativas do CNJ. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Tese de julgamento: “O Supremo Tribunal Federal não é competente, em sede originária, para julgar ações que impugnem deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça que não alterem atos de outros órgãos judiciais, independentemente da via processual eleita pela parte.” _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, I, “r”. Jurisprudência relevante citada: [STF, ADI nº 4.412, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 18.11.2020; STF, AO 2714 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 05.12.2022; STF, AO 2537 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, j. 30.11.2021''.] (AO 2855 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 13/2/2025 - grifei)



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DO ATO ORIGINÁRIO. SITUAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA AO PERMISSIVO DO ART. 102, I, “R”, DA CARTA DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a previsão constitucional estabelecida no art. 102, I, ‘r’, da Constituição Federal exclui os casos em que a deliberação proferida pelo CNJ ou CNMP, dentro das competências de tais órgãos, resulta na manutenção dos provimentos administrativos oriundos das instâncias fiscalizadas pelos Conselhos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido. (MS 37162 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21/2/2022; grifei)



    EMENTA Agravo regimental em mandado de segurança. Processo de revisão disciplinar no Conselho Nacional de Justiça. Decisão de Tribunal de Justiça estadual. Artigo 102, inciso I, alínea r, da Constituição Federal. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. 1. Tendo em vista a ordem jurídica em vigor, torna-se necessária a interpretação restritiva da alínea r do inciso I do art. 102 da Constituição Federal, incluída pela EC nº 45/2004, a fim de que o Supremo Tribunal Federal não atue, por meio de mandado de segurança originário na Corte, como instância ordinária revisora de toda e qualquer decisão do Conselho Nacional de Justiça (MS nº 26.749/DF-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, noticiado no Informativo do STF nº 474, Brasília, 1º a 3 de agosto de 2007). 2. Decisão do Conselho Nacional de Justiça proferida nos estritos limites de sua competência ordinária de “controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes” (art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal) que não implique intervenção na atuação dos tribunais nem determine qualquer providência lesiva do direito vindicado não dá ensejo à impetração de mandado de segurança originário no Supremo Tribunal Federal. 3. O Conselho Nacional de Justiça se limitou a atuar na manutenção de decisão administrativa proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (MS 27763 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 22/2/2013 - grifei)



    A orientação jurisprudencial fixada pelo Supremo Tribunal Federal decorre da compreensão de que, não havendo pronunciamento próprio do Conselho Nacional de Justiça, que altere, anule ou proveja sobre provimentos administrativos das instâncias fiscalizadas pelo Conselho, não resulta, de forma direta, competência originária desta Suprema Corte.



    Nessa linha, transcrevo a ementa do MS 27.712 AgR/DF, em que o Supremo Tribunal Federal assentou exatamente essa posição:



    E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA - DELIBERAÇÃO NEGATIVA EMANADA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ) - INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE QUALQUER RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA QUE HAJA DETERMINADO, ORDENADO, INVALIDADO, SUBSTITUÍDO OU SUPRIDO ATOS OU OMISSÕES EVENTUALMENTE IMPUTÁVEIS A TRIBUNAL DE JURISDIÇÃO INFERIOR - NÃO CONFIGURAÇÃO, EM REFERIDO CONTEXTO, DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DA AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA - PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - O pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça que consubstancie recusa de intervir em determinado procedimento ou, então, que envolva mero reconhecimento de sua incompetência ou, ainda, que nada determine, que nada imponha, que nada avoque, que nada aplique, que nada ordene, que nada invalide, que nada desconstitua não faz instaurar, para efeito de controle jurisdicional, a competência originária do Supremo Tribunal Federal. - O Conselho Nacional de Justiça, em tais hipóteses, considerado o próprio conteúdo negativo de suas resoluções (que nada provêem), não supre, não substitui, nem revê atos ou omissões eventualmente imputáveis a órgãos judiciários em geral, inviabilizando, desse modo, o acesso ao Supremo Tribunal Federal, que não pode converter-se em instância revisional ordinária dos atos e pronunciamentos administrativos emanados desse órgão de controle do Poder Judiciário. Precedentes. (MS 27712 AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 1/9/2011; grifei)



    No presente caso, verifico que a decisão impugnada pelo impetrante não configura deliberação positiva do Conselho Nacional de Justiça, a ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal.



    Com efeito, o acórdão proferido pelo CNJ julgou improcedente revisão disciplinar proposta pela impetrante contra o julgamento, pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo, do Processo Administrativo Disciplinar n. 0002890-49.2019.8.08.0000 (doc. 11). O órgão não identificou hipótese de revisão da conclusão alcançada pelo Tribunal local.



    Logo, é evidente a natureza negativa da deliberação do Conselho, que não substituiu a decisão do órgão de origem. E, por esse motivo, não se trata de caso sujeito à competência originária desta Suprema Corte.



    Ainda que se ultrapassasse o apontado óbice, a impetração não comportaria seguimento, pois, conforme entendimento pacífico deste Supremo Tribunal, a revisão de atos emitidos pelos órgãos de controle – CNJ e CNMP – só se verifica, “como regra geral, nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado” (MS 33690-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/02/2016). 



    Trata-se de orientação consolidada no Supremo Tribunal Federal, que limita o controle jurisdicional de tais atos às hipóteses restritas indicadas acima, conforme se extrai dos seguintes julgados: 



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA ATO DO CNJ. INEXISTÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL PRÉCONSTITUÍDA DE INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL; EXORBITÂNCIA DAS COMPETÊNCIAS DO CONSELHO; E INJURIDICIDADE OU MANIFESTA IRRAZOABILIDADE DO ATO IMPUGNADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão ora atacada não merece reforma, visto que o recorrente não aduz argumentos capazes de afastar as razões nela expendidas. II – A jurisprudência desta Suprema Corte se firmou no sentido de que a possibilidade de revisão de atos emitidos pelos órgãos de controle - CNJ e CNMP - só se verifica, ‘como regra geral, [...] nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado’. (MS 33690-AgR/DF, relator Ministro Roberto Barroso). III - No caso concreto, inexiste prova documental pré-constituída de ocorrência das hipóteses supracitadas, relembrando que o rito sumaríssimo, próprio do writ, não permite qualquer dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 38798 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4/10/2023 - grifei) 



    EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL JUSTIÇA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO TECNOLÓGICO AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO: NEGATIVA PELO CONSELHO. EXORBITÂNCIA. ILEGALIDADE. IRRAZOABILIDADE. INOCORRÊNCIA. 1. Mandado de segurança impetrado pelo Sindicato dos Servidores do Judiciário do Estado de Pernambuco (Sindjud/PE) em face de acórdão prolatado pelo Pleno do Conselho Nacional de Justiça nos autos do Pedido de Providências nº 0002078- 25.2022.2.00.0000, no qual indeferido o pagamento da verba denominada auxílio-tecnológico aos servidores do Poder Judiciário do Estado. 2. Como regra geral, o controle dos atos do CNJ por esta Corte somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância das competências do Conselho e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. 3. O Conselho Nacional de Justiça não incorreu, no caso concreto, em inobservância do devido processo legal, tampouco exorbitou de suas atribuições ou agiu de modo desarrazoado. 4. Não houve controle normativo de legislação, que se evidenciaria se o Conselho determinasse fosse o dispositivo excluído do ordenamento jurídico, com todas as repercussões daí decorrentes. Houve, apenas, determinação de cunho administrativo, de vedação de pagamento, dirigida, não ao Poder Legislativo estadual, editor da legislação, mas a órgão jurisdicional sujeito a controle administrativo e financeiro pelo CNJ. 5. Denegação da segurança, prejudicado o pedido liminar. (MS 38844/DF, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9/1/2024 - grifei) 



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ. MEDIDA CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE FÁTICA OU PROBATÓRIA NO ÂMBITO DO MANDADO DE SEGURANÇA. RAZOABILIDADE DO ATO IMPUGNADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I) O CNJ respeitou o devido processo legal no âmbito do PAD 0000037- 90.2019.2.00.0000 ao afastar a impetrante do exercício de sua função. II) Para divergir de tal entendimento, seria necessário reanalisar o mérito e as provas constantes no PAD, o que não é respaldado pela jurisprudência do STF (MS 31199/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia). III) O controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado (MS 35.100 / DF, Relator Min. Roberto Barroso). Tais hipóteses não estão caracterizadas no caso sub judice. IV) Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 36270 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 25/8/2020 - grifei) 



    Partindo dessas premissas, bem assentadas na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo não estarem configuradas hipóteses excepcionais para revisão, de plano, do acórdão prolatado pelo Conselho Nacional de Justiça no presente caso. 



    Como relatado, o impetrante sustenta, em síntese, a nulidade do processo administrativo disciplinar contra ele instaurado, em virtude da suposta participação do Ministério Público na fase de investigação preliminar. Segundo aduz, o Parquet não poderia ter participado desse procedimento antecedente, investigativo, enquanto não sobreviesse autorização do Tribunal de Justiça do Espírito Santo para investigá-lo em âmbito criminal. Invoca, ainda, suposto fishing expedition na investigação.



    Contudo, destaco que o impetrante já suscitou a mesma tese perante o Supremo Tribunal Federal no MS 39.684/DF, da minha relatoria. 



    Ao julgar o precitado writ, esta Suprema Corte assentou que o impetrante pretende extrair da necessidade de autorização judicial prévia do Tribunal de Justiça para investigação criminal, prevista no art. 33, parágrafo único, da Lei Complementar n. 35/1979 (Loman) e no art. 96, III, da Constituição Federal, um requisito para o acompanhamento, pelo Ministério Público, da investigação preliminar relativa ao ilícito disciplinar e conduzida no âmbito administrativo pelo Tribunal de Justiça.



    No entanto, os dispositivos invocados não têm o alcance pretendido pelo agravante, pois apenas submetem a investigação criminal do magistrado à prévia autorização do Tribunal de Justiça, e não a investigação pelo ilícito disciplinar, que se opera no âmbito administrativo e pela Corregedoria do órgão.



    No mais, a alegação da inexistência de previsão expressa na Resolução n. 135/2011 do CNJ para que o Ministério Público intervenha na investigação preliminar prévia à sindicância ou ao processo administrativo disciplinar também não socorre o impetrante. A despeito de inexistir regra explícita na Resolução, consta, no mesmo ato normativo, que o Ministério Público participa efetivamente do processo administrativo disciplinar, na forma disposta nos arts. 16 e 19. Se o ato normativo autoriza o Parquet a atuar no PAD, no qual se aprofunda a apuração do ilícito disciplinar, não haveria razão para que o órgão não pudesse acompanhar a investigação preliminar e precedente.



    Como observei naquela oportunidade, não é necessário adotar interpretação extensiva no caso vertente. A simples ausência de previsão explícita de participação do Ministério Público na investigação preliminar não implica a impossibilidade de sua atuação, nem que seja vedada pelo ato normativo. A interpretação sistemática da legislação, inclusive da própria Resolução precitada, permite inferir que essa participação é possível. A um, porque o Ministério Público pode atuar no processo administrativo disciplinar subsequente, momento em que há o aprofundamento da apuração do ilícito. A dois, porque, sendo-lhe lícito atuar no processo administrativo disciplinar, não há razão jurídica ou fundamento distintivo razoável para supor que não pudesse participar de expediente precedente, de caráter meramente investigativo (e não restritivo de direito). A três, porque há previsão expressa de acompanhamento de atos de inspeção por membros do Ministério Público no art. 49 do Regulamento Geral da Corregedoria Nacional de Justiça. E essa inspeção tem por objeto justamente verificar in loco “fatos que interessem à instrução de processos em tramitação na Corregedoria Nacional de Justiça ou no Conselho Nacional de Justiça”.



    A Primeira Turma desta Suprema Corte, por unanimidade, rejeitou as teses suscitadas pelo impetrante, nos termos da seguinte ementa:



    Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. REVISÃO DISCIPLINAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) CONTRA MAGISTRADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PAD EM VIRTUDE DA SUPOSTA PARTICIPAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR E PRECEDENTE AO PAD, SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA APURAÇÃO DO ILÍCITO CRIMINAL CORRESPONDENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE PRERROGATIVA DE FORO PARA PERSECUÇÃO DO ILÍCITO DISCIPLINAR. PARTICIPAÇÃO DO PARQUET QUE ENCONTRA AMPARO NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA E QUE SE DEU NA CONDIÇÃO DE CUSTOS LEGIS. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I – Nos termos de firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o controle de atos emanados pelo CNJ é excepcional, limitado a hipóteses restritas de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado, que não estão configuradas no caso em exame. 



    II – O agravante pretende extrair da necessidade de autorização prévia do Tribunal de Justiça para investigação criminal, prevista no art. 33, parágrafo único, da Lei Complementar n. 35/1979 (Lei Orgânica da Magistratura Nacional) e no art. 96, III da Constituição Federal, um requisito para o acompanhamento, pelo Ministério Público, da investigação preliminar relativa ao ilícito disciplinar e conduzida no âmbito administrativo pelo Tribunal de Justiça. Os dispositivos invocados, no entanto, não tem o alcance pretendido pelo agravante, pois apenas submetem a investigação criminal do magistrado à prévia autorização do Tribunal de Justiça e não a investigação pelo ilícito disciplinar. 



    III – A inexistência de previsão expressa na Resolução n. 135/2011 do CNJ para que o Ministério Público intervenha na investigação preliminar prévia à sindicância ou ao processo administrativo disciplinar não torna inviável essa participação, que encontra amparo em interpretação sistemática da legislação, inclusive da própria Resolução precitada. A um, porque o Ministério Público pode atuar no processo administrativo disciplinar subsequente, que é exatamente onde há o aprofundamento da apuração do ilícito. A dois, porque, sendo-lhe lícito atuar no processo administrativo disciplinar, não há razão jurídica ou fundamento distintivo razoável para supor que não pudesse participar de expediente precedente, de caráter meramente investigativo (e não restritivo de direito). A três, porque, há previsão expressa de acompanhamento de atos de inspeção por membros do Ministério Público no art. 49 do Regulamento Geral da Corregedoria Nacional de Justiça. 



    IV – Não há no caso vertente, ainda, qualquer demonstração de prejuízo concreto decorrente da suposta participação do Ministério Público, mas mera alegação genérica, extraída do resultado desfavorável no processo administrativo disciplinar. Além disso, o CNJ indicou que o Parquet atuou apenas na condição de custos legis e o agravante não aponta ato concreto praticado. 



    V – Agravo regimental improvido. (MS 39684 ED-AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22/8/2024)



    Como se verifica, não há demonstração de hipótese excepcional de revisão do acórdão do CNJ que, além de constituir deliberação negativa, está em consonância com a legislação aplicável. O órgão já examinou as alegações deduzidas pelo impetrante e as rejeitou de forma exauriente, inexistindo razão para reforma do ato impugnado.



    Posto isso, nego seguimento ao mandado de segurança, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, sem condenação em honorários e advocatícios, na forma do art. 25 da Lei Federal n. 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator